Tribunal: TJDFT
Processo: 0722715-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. JOÃO EGMONT NÚMERO DO PROCESSO: 0722715-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEPHANIE HAJJI GAIOSO ROCHA RIBEIRO AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Recebido em Plantão de 2a Instância em 6/6/2025, às 19h14min. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por STEPHANIE HAJJI GAYOSO ROCHA RIBEIRO, contra decisão proferida nos autos do processo no 073047117.2022.8.07.0001, em que contende com UNIMED. Por meio da decisão agravada, o juiz entendeu que a obrigação de fazer foi deferida com vistas a realizar o procedimento nos moldes pleiteados pelo profissional que acompanha a paciente, não havendo determinação de que o próprio profissional realize o procedimento cirúrgico (ID 235921194). Confira-se: "Postergo a liberação dos valores depositados nos autos ao transcurso do prazo para impugnação ao Cumprimento de Sentença ou à manifestação expressa do devedor quanto ao desinteresse em impugnar os cálculos. Por meio da petição de ID 235548401, a requerida assevera que vem envidando esforços para cumprir a obrigação e fazer para o qual foi intimada. Contudo, aduz que a credora vem oferecendo resistência injustificada para aceitar as opções oferecidas. Intimada (ID 235562627), a credora manifestou-se no ID 235812828. Alega, em síntese, que a devedora se recusa a autorizar o procedimento com o profissional que a acompanha havendo, portanto, recusa injustificada a atrair a aplicação da multa diária previamente fixada. De início, não reputo provada a inércia da requerida em cumprir o comando judicial. Pelo contrário, as tratativas demonstradas pelos e-mails de IDs 235548408, 235548410, 235548412, 235548411 denotam a tomada de diligências para viabilizar a realização do procedimento cirúrgico objeto da obrigação de fazer. Ademais, verifico que a controvérsia gira em torno da obrigatoriedade (ou não) da requerida em autorizar a realização do procedimento pelo profissional que acompanha a credora, Dr. Frederico Felipe Antônio de Oliveira, o qual, segundo manifestação da ré (ID 235548411) não é credenciado ao plano de saúde. Quanto ao ponto, a Jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça assevera que somente é exigível que o plano de saúde custeie procedimento com tratamento médico realizado por profissional não credenciado caso se trate de emergência, urgência ou ausência de profissionais da especialidade credenciado no local, hipótese diversa dos autos. Ademais, não reputo demonstrado pela credora a incapacidade técnica dos profissionais indicados e credenciados, hábil a se presumir algum prejuízo ao procedimento. O entendimento encontra amparo na Jurisprudência. Veja-se: ACÓ R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE . MÉDICO NÃO CREDENCIADO. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL NA REDE CREDENCIADA NEGATIVA ILEGÍTIMA DA SEGURADORA. COBERTURA DEVIDA . DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO . Consoante orientação do Superior Tribunal de justiça, somente é exigível que os planos de saúde custeiem tratamento médico realizado por profissional não credenciado nas hipóteses de emergência ou urgência, recusa do hospital conveniado ou inexistência de estabelecimento ou profissional credenciado no local, tal como ocorrido nos autos. A negativa indevida da Operadora, de cobertura dos procedimentos prescritos a Beneficiária, enseja reparação a título de dano moral, por intensificar a situação de sofrimento psicológico e de angústia no espírito da Paciente. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0817752-86.2022 .8.15.0001, Relator.: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3a Câmara Cível) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO OBJETIVANDO A REFORMA DE SENTENÇA QUE NEGOU A OBRIGATORIEDADE DA UNIMED DE CUSTEAR O TRATAMENTO REQUERIDO EM CLÍNICA OU COM PROFISSIONAIS NÃO INTEGRANTES AOS QUADROS DA COOPERATIVA RÉ . IMPOSSIBILIDADE. NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS A INEXISTÊNCIA OU A INCAPACIDADE TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CREDENCIADOS AO PLANO DE SAÚDE PARA PRESTAR O SERVIÇO AO PACIENTE. PRECEDENTES DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Apelação Cível interposto em face de sentença que julgou improcedente a demanda, por entender que foi legítima a negação de autorização por parte da promovida de tratamento fora rede credenciada, não importando a sua atitude em ato ilícito, de que trata o art. 186, do Código Civil, assim, não há como se falar em direito à reparação por danos morais indenizáveis no processo . Ou seja, negou o pedido de realização PSICOTERAPIA ABA, FONOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL e PSICOPEDAGOGIA, a serem realizados na Clínica Casulo ou com profissionais da escolha do autor. 2. Na hipótese em apreço, não restou demonstrado a inexistência de profissionais credenciados ao plano de saúde com capacidade para prestar o serviço ao paciente, logo não há motivo para obrigar a operadora a fornecer os serviços pelos profissionais escolhidos pelo usuário do plano de saúde. Ademais, o demandante não comprova a ineficiência de tais serviços ou a incapacidade técnica dos profissionais credenciados, sustentando apenas a pertinência de continuidade do tratamento. 3. Por outro lado, conforme a negativa constante às fls. 32-33, bem como também admitido pelo autor em sua peça exordial, percebe-se que a promovida disponibilizou nesta Capital, aos usuários do plano de saúde contratado, o tratamento em diversas clínicas da espécie, tais como ¿Clínica Pinto Madeira¿ e ¿Clínica Fisiosaúde¿, as quais dispõem de profissionais próprios. 4 . Neste contexto, a operadora de saúde não está obrigada a custear despesas com profissionais não conveniados quando não comprovado pelo segurado, a recusa ou eventual imperfeição do serviço prestado pela rede credenciada, a necessidade de atendimento emergencial ou situação excepcional. 5. Com base no princípio da boa-fé que rege o pacto firmado pelas partes, deve-se dar preferência a UNIMED para oferecer o tratamento indicado ao paciente, na forma prescrita pelo médico assistente para, somente, após a obtenção da negativa ou comprovada a imperfeição, impor-lhe a obrigação, através de profissionais habilitados não credenciados ao plano. 6 . Assim, não obstante os argumentos colacionados no presente Apelo, mantém-se a sentença de piso. 7. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, em conformidade com o voto da e . Relatora. (TJ-CE - Apelação Cível: 0244298-82.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 21/02/2024, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024) Cumpre salientar que a obrigação de fazer foi deferida com vistas a realizar o procedimento nos moldes pleiteados pelo profissional que acompanha a paciente, ausente determinação de que o próprio profissional realize o procedimento. Ademais, uma vez transitada em julgado a sentença a qual impôs a referida obrigação, não há espaço para discussões acerca de questões diversas à já estabelecida ou novas delimitações quanto à obrigação. Isto posto, não reputo demonstrado o descumprimento injustificado da ordem judicial por parte da requerida motivo pelo deixo de aplicar a multa pretendida pela credora. Aguarde-se o prazo para cumprimento da obrigação e fazer e impugnação ao Cumprimento de Sentença por parte da requerida, intimada conforme ID 234561429." Em seu recurso, a recorrente pede: a) O recebimento do presente agravo de instrumento e a intimação da parte ex-adversa para oferecer contrarrazões no prazo de lei; b) provimento do presente agravo de instrumento, para que seja reformada ID no 235921194, que em sede de cumprimento de sentença, alterando o julgado, determinou que a agravante realize o procedimento médico com médico diverso do solicitando do procedimento cirúrgico, para: b.1) que a ré/agravada seja compelida a autorizar e pagar, conferindo cobertura completa do procedimento cirúrgico solicitado, consistente na artroscopia bilateral e reposicionamento dos discos articulares, solicitado nos termos da guia sob o no 2178037223, incluindo-se a internação, cirurgia, pagamento de honorários médicos, anestesista e quaisquer outros procedimentos necessários decorrentes da realização da cirurgia solicitada, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) ou disponibilizar plano individual com as mesmas coberturas e garantias; c) requer a tutela antecipada, inaudita altera pars, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil e do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, para que a agravada compelida a autorizar e pagar, conferindo cobertura completa do procedimento cirúrgico solicitado, consistente na artroscopia bilateral e reposicionamento dos discos articulares, solicitado nos termos da guia sob o no 2178037223, incluindo-se a internação, cirurgia, pagamento de honorários médicos, anestesista e quaisquer outros procedimentos necessários decorrentes da realização da cirurgia solicitada, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) ou disponibilizar plano individual com as mesmas coberturas e garantias. Sustenta a agravante ser beneficiária da justiça gratuita e pessoa com deficiência. Alega que a decisão agravada determinou a realização do procedimento médico com um profissional diverso do que acompanha a paciente, contrariando a sentença anterior que havia determinado a realização do procedimento pelo médico solicitante. Argumenta que a decisão agravada viola o disposto no artigo 17 da Lei no 9656/98, que garante a manutenção dos prestadores de serviço de saúde ao longo da vigência dos contratos. Afirma que a conduta da agravada em condicionar a cobertura de exames e internações às solicitações por profissionais credenciados é abusiva e fere a Constituição Federal, além de comprometer a dignidade da pessoa humana e a saúde da agravante. Assevera que a negativa de cobertura pela agravada é injustificada e que a perícia judicial concluiu ser o procedimento solicitado o único meio efetivo para a reabilitação da paciente (ID 235548401). É o breve relato do feito. Em que pesem os argumentos expostos pela agravante, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, IV, da Portaria GPR 250 de 19 de maio de 2025, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 2 a 6 de junho de 2025, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”, o que não é o caso dos autos. Na hipótese, faltam indícios de perecimento do direito, notadamente porque, conforme consta dos autos, que a decisão foi proferida no dia 15/5/2025 e dispobilizada no dia 19/5/2025. Com isto, o recurso poderia, e pode ser interposto no horário do expediente forense, não havendo qualquer circunstância que indique que deva ser submetido ao regime, excepcional, do plantão. Assim, nada a prover quanto recurso, porquanto a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime de plantão, ante a ausência de risco de perecimento do direito, que não possa aguardar o horário do expediente forense. Oportunamente, remetam-se os autos ao relator natural. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2o Grau de Jurisdição